Tribunal: TCU
Processo: 029.779/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11011/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.779/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Gomes (XXX.498.047-XX); Felipe Luiz dos Reis Dias (XXX.989.417-XX); Henrique Sabbadini Cavalieri Brandao (XXX.216.267-XX); Herbeton Farias Bispo (XXX.976.614-XX); Hussani Adae Rocha Gomes (XXX.369.717-XX); Isaac dos Santos Bispo (XXX.974.367-XX); Nicolas Costa Destefanio Regly (XXX.465.867-XX); Vitor Reuter Carrera Torres (XXX.605.037-XX); Walsandro Medeiros Bendelak (XXX.491.417-XX); Yuri Calil Loures de Oliveira (XXX.367.196-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.